Tribunal: TJSP
Processo: 0000027-11.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000027-11.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante JONATHAN
HENRIQUE DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000027-11.2018.8.26.0597 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.384
VOTO RELATOR No 41.384
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000027-11.2018.8.26.0597
APELANTE: JONATHAN HENRIQUE DE CARVALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SERTÃOZINHO 01a VARA CRIMINA
JONATHAN HENRIQUE DE CARVALHO APELA da
sentença de fls. 166/169, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Samuel Bertolino
dos Santos, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
como incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal.
Inconformado,
insurge-se
pretendendo
o
redimensionamento da reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal.
Requer, ainda, o abrandamento do regime prisional imposto (fls. 170/172).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões às
fls. 176/178, o Ministério Público requer o não provimento do apelo, para que seja
mantida a r. sentença condenatória.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 186/188, opina pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Apurou-se que, desde data incerta, porém até o dia 31 de
outubro de 2017, na cidade e comarca de Sertãozinho, JONATHAN HENRIQUE DE
CARVALHO, adquiriu, em proveito próprio, os objetos descritos no laudo de
avaliação às fls. 35/36, sabendo que eram produtos do crime.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria do delito
e, portanto, a própria condenação, não foram questionadas pelo apelante, que
pretende tão somente a revisão da reprimenda e do regime prisional imposto.
Passo, então, à análise dos inconformismos.
A básica foi fixada acima do patamar mínimo legal, na

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000027-11.2018.8.26.0597 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.384
fração de 1/6, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tendo em vista
os maus antecedentes do réu, possuidor de condenação definitiva para além da
reincidência (fls. 103/105).
Na segunda fase, presente ainda a circunstância agravante
da reincidência (cf. fls. 103 - proc. 0007986-72.2014.8.26.0597), a reprimenda foi
acrescida de mais 1/6, acertadamente.
É oportuno ressaltar que, não há que se cogitar em
ocorrência de bis in idem diante do reconhecimento dos maus antecedentes e da
reincidência, eis que os aumentos, nas fases distintas da dosimetria, referem-se a
condenações diversas.
A respeito do tema, confira-se jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Dentro dos limites legais, e observada a Súmula no 241 STJ,
caracterizados os maus antecedentes e a reincidência, incidem os
dispositivos previstos, respectivamente, no art. 59 e no art. 61, inciso I,
do CP (Precedentes do STF e desta Corte). A majoração da pena
resultante da reincidência não configura bis in idem” (Resp 1019572/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 1.09.2008, DJE 03.11.2008).
Ausentes causas de aumento ou diminuição a serem
consideradas, a reprimenda foi tornada definitiva.
O regime inicial fechado deve prevalecer, tendo em vista as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, conforme julgados aos
quais me filio. Tal regime se revela o mais consentâneo ao atendimento das
finalidades da pena, quais sejam, prevenção e repressão do delito.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator